Tribunal: TJMT
Processo: 1001319-77.2023.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Posse e porte ilegal de arma de fogo. Receptação. Pena de multa. Condenação mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pelos seguintes crimes e respectivas penas:
(i) O primeiro apelante foi condenado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03) e receptação (art. 180 do Código Penal), totalizando 3 (três) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, além de 30 (trinta) dias-multa fixados no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos;
(ii) O segundo e o terceiro apelantes foram condenados pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03), com pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa fixados no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, cada um.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido;
(ii) estabelecer se houve comprovação do dolo necessário em relação ao primeiro apelante para a condenação pelo crime de receptação;
(iii) determinar se as penas de multa foram fixadas em patamar desproporcional.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos dos policiais militares são idôneos e encontram-se em harmonia com os elementos de prova, confirmando a materialidade e a autoria dos delitos de porte ilegal de arma de fogo pelos apelantes.
4. No tocante à receptação, o conjunto probatório demonstra que o primeiro apelante não apresentou prova suficiente de desconhecimento da origem ilícita do bem apreendido em sua posse, conforme previsto no art. 156 do Código de Processo Penal. 5. A fixação da pena de multa observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a capacidade econômico-financeira dos apelantes e a gravidade dos delitos, mantendo-se os valores no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos, já fixados pelo juízo de primeiro grau.
IV. Dispositivo e teses
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
(i) Depoimentos de policiais militares, desde que harmônicos com outras provas, são aptos a sustentar sentença condenatória.
(ii) O dolo na receptação pode ser inferido a partir das circunstâncias fáticas e do ônus probatório do apelante em demonstrar a origem lícita do bem. (iii) A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade e observada a condição econômica do réu, sendo válida quando fixada no mínimo legal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, art. 156; CP, arts. 59, 68, 180; e Lei n. 10.826/03, arts. 12 e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1843726/SP; STJ, HC 626.539/RJ; e TJMT, N.U. 1000960-47.2022.8.11.0078, Terceira Câmara Criminal, j. 01.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001319-77.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO DOMINGOS DA SILVA (APELANTE), LUCAS HENRIQUE DA SILVA SANTOS - CPF: 061.374.511-60 (APELANTE), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), REGILSON OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 062.187.131-13 (APELANTE), TAUA GABRIEL ALVES DE LARA - CPF: 706.424.871-97 (APELANTE), RAPHAEL FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 047.680.441-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON DA SILVA MARTINS - CPF: 025.883.361-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIEL LUIZ ZORDAN - CPF: 055.431.161-52 (ASSISTENTE), LUCAS HENRIQUE DA SILVA SANTOS - CPF: 061.374.511-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Posse e porte ilegal de arma de fogo. Receptação. Pena de multa. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pelos seguintes crimes e respectivas penas:

(i) O primeiro apelante foi condenado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03) e receptação (art. 180 do Código Penal), totalizando 3
(três)

anos de reclusão e 1
(um) a
no de detenção, além de 30
(trinta) d
ias-multa fixados no valor de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos;

(
ii
) O segundo e o terceiro apelantes foram condenados pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03), com pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa fixados no valor de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, cada um.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido;

(
ii
) estabelecer se houve comprovação do dolo necessário em relação ao primeiro apelante para a condenação pelo crime de receptação;

(
iii
) determinar se as penas de multa foram fixadas em patamar desproporcional.

III. Razões de decidir

3. Os depoimentos dos policiais militares são idôneos e encontram-se em harmonia com os elementos de prova, confirmando a materialidade e a autoria dos delitos de porte ilegal de arma de fogo pelos apelantes.

4. No tocante à receptação, o conjunto probatório demonstra que o primeiro apelante não apresentou prova suficiente de desconhecimento da origem ilícita do bem apreendido em sua posse, conforme previsto no art. 156 do Código de Processo Penal.

5. A fixação da pena de multa observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a capacidade econômico-financeira dos apelantes e a gravidade dos delitos, mantendo-se os valores no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
à época dos fatos, já fixados pelo juízo de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese
s

6. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

(i) Depoimentos de policiais militares, desde que harmônicos com outras provas, são aptos a sustentar
sentença condenatória
.

(
ii
) O dolo na receptação pode ser inferido a partir das circunstâncias fáticas e do ônus probatório do a
pelante
em demonstrar a origem lícita do bem.

(
iii
) A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade e observada a condição econômica do réu, sendo válida quando fixada no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, art. 156; CP,
arts
. 59, 68, 180;
e
Lei n. 10.826/03,
arts
. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP; STJ, HC 626.539/RJ;
e
TJMT, N.U. 1000960-47.2022.8.11.0078, Terceira Câmara Criminal, j. 01.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
Adriano Domingos da Silva
,

Regilson
Oliveira de Lima
e
Tauã
Gabriel Alves de Lara
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca
de Sorriso, nos autos da Ação Penal n. 1001319-77.2023.8.11.0040
, que:

a)
condenou Adriano Domingos da Silva
, primeiro apelante,
pelos crimes de
posse irregular de
arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação
,
previstos

nos
arts
. 12 e 14, caput, da Lei n.
10.826/03 e art. 180, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 do referido Códex
, à
s
pena
s
de 3 (três) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, e
30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos;

b) condenou Lucas Henrique da Silva Santos,
Regilson
Oliveira de Lima
, segundo apelante
e
Tauã
Gabriel Alves de Lara
, terceiro apelante,
p
elo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
,
previsto n
o
art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03
, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e
10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
tendo a pena privativa de liberdade sido
substituída
por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal
;

c) absolveu Adriano Domingos da Silva, Lucas Henrique da Silva Santos,
Regilson
Oliveira de Lima e
Tauã
Gabriel Alves de Lara do crime
ambiental, previs
to no art. 56 da Lei n. 9.605/98, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.

Os apelantes, com base n
as razões encontradiças no ID 247226873, postulam
: (i)

a
absolviç
ão dos
três
do
crime de porte ilegal de arma de fogo,
invocando
a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
(
ii
)
a absolvição
dos três
do crime de receptação, sob o argumento d
a inexistência de provas acerca da ciência sobre a origem ilícita do veículo que estava em sua posse
,
em relação a Adriano Domingos; e,
por fim,
(
iii
)
o
redimensiona
mento
d
as penas de multa
para

o
mínimo
legal.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID 247226875, requer o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID 249845158, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID 202558168, p. 3-5, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO 01

Na data de 17 de janeiro de 2023, por volta das 00h50min, na Rua Lupicínio Rodrigues, no3198, bairro Jardim Primavera, em Sorriso/MT, os denunciados,
ADRIANO DOMINGOS DA SILVA, LUCAS HENRIQUE DA SILVA, REGILSON OLIVEIRA DE LIMA e TAUÃ GABRIEL ALVES DE LARA
portavam armas de fogo, assessórios e munições, de uso permitido, consistente em 02 (dois) revólveres, 01 (uma) pistola, além de 20 (vinte) munições calibre 9mm, 04 (quatro) carregadores de pistola 9mm e 10 (dez) munições calibre 38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 02

Nas idênticas circunstâncias de tempo e lugar alhures descritas, os denunciados,
ADRIANO DOMINGOS DA SILVA, LUCAS HENRIQUE DA SILVA, REGILSON OLIVEIRA DE LIMA e TAUÃ GABRIEL ALVES DE LARA
integravam, pessoalmente, organização criminosa armada denominada “Comando Vermelho”.

FATO 03

Nas idênticas condições de tempo, na Rua Lupicínio Rodrigues, no 3174-B, nesta urbe, o denunciado,
ADRIANO DOMINGOS DA SILVA
possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua
residência, 01 (uma) arma de fogo tipo espingarda, calibre 22, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 04

Ainda durante a madrugada do dia 17/01/2023, na Av. Curitiba, no 200, bairro Jardim Amazonas, em Sorriso/MT, os denunciados,
ADRIANO DOMINGOS DA SILVA, LUCAS HENRIQUE DA SILVA, REGILSON OLIVEIRA DE LIMA e TAUÃ GABRIEL ALVES DE LARA
guardavam e tinham em depósito, produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, consistente em 06 (seis) galões de 20 (vinte) litros de fungicida e 03 (três) galões de 05 (cinco) litros de “
Gotamax
”, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos.

FATO 05

Em data e horário ainda não precisados nos autos, mas entre o final do mês de outubro de 2022 e o início do mês de janeiro de 2013, em Sorriso, o denunciado,
ADRIANO DOMINGOS DA SILVA
adquiriu/recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime anterior, consistente na pistola Taurus, modelo PT-92, calibre 9MM, eis que o artefato bélico fora subtraído no município de Novo Mundo/MT, conforme Boletim de Ocorrência n. 2022.291905.

DA NARRATIVA FÁTICA

Infere-se dos autos que, na madrugada do dia 17/01/2023, a força táctica da Polícia Militar realizava patrulhamento no bairro Jardim Primavera, nesta urbe, momento em que ao transitar pela Rua Lupicínio Rodrigues, a guarnição foi visualizada pelos denunciados ADRIANO e TAUÃ, que transitavam por aquela via, tendo eles saído em disparada, não antes de cada um dispensar um objeto ao solo.

O fato, por seu turno, permitiu que os policiais militares desembarcassem da viatura e dessem ordem de parada aos suspeitos, no que foram atendidos pelos indivíduos.

Ato contínuo, deixou aquele local em arrancada brusca e atitude suspeita, um veículo VW/Gol, de cor azul, dirigindo-se sentido Av. Noêmia T.
Dalmolin
, ocasião em que a guarnição policial acionou apoio via rádio, para que o veículo fosse interceptado por outra guarnição.

Na sequência da abordagem dos denunciados ADRIANO e TAUÃ, em revista pessoal, a equipe policial encontrou com o primeiro, 03 (três) munições calibre 9mm, todas intactas e acondicionadas no bolso de sua calça.

Ao realizar busca pelo perímetro onde o denunciado ADRIANO dispensou um objeto, foi encontrada uma pistola, marca Taurus, modelo PT-92, de numeração ADC109313, com carregar contendo 17 (dezessete) munições calibre 9mm, todas intactas.

Em continuidade com a varredura no local onde o denunciado TAUÃ dispensou um objeto, foi encontrado um revólver calibre 38, municiado com 04 (quatro) projéteis de idêntico calibre.

Ainda durante os procedimentos de praxe, a força policial constatou que o denunciado ADRIANO possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, situada na Rua Lupicínio Rodrigues, 3174-
B, em frente ao local da abordagem inicial, uma arma de fogo tipo espingarda, calibre 22, sendo o artefato bélico apreendido embaixo do colchão.

Paralelamente, outra equipe policial logrou interceptar e abordar o veículo VW/Gol, na Av. Claudino
Francio
, na entrada do Bairro Topázio, momento em que foi constatado que o veículo era conduzido pelo denunciado LUCAS, enquanto o denunciado REGILSON ocupava o banco do passageiro.

Em revista veicular, foi localizado pelos agentes 2 (dois) carregadores de pistola 9mm, de modelo idêntico ao portado pelo denunciado ADRIANO.

Ainda durante a abordagem, os policiais descortinaram que o denunciado REGILSON havia dispensado um revólver calibre 38, quando saíram em fuga com o veículo, sendo que, em diligências no trajeto realizado pelo veículo conduzido por LUCAS e REGILSON, foi possível localizar um revólver, marca Taurus, calibre 38, número de série 392314.

Apurou-se que, os denunciados integram a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, e que portavam e mantinham em depósito os artefatos bélicos alhures descritos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e que o armamento seria utilizado para a prática de crime doloso contra a vida em face de inimigos da facção.

Durante as entrevistas com os denunciados, restou apurado que os meliantes utilizavam uma kitnet situada na Av. Curitiba, no200, no bairro Jardim Amazonas para se reunirem, e que lá
haviam
produtos de origem ilícita.

Diligenciado até o local informado, a PM logrou localizar 06 (seis) galões de 20 (vinte) litros de fungicida e 03 (três) galões de 05 (cinco) litros de “
Gotamax
”, produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, que os denunciados guardavam e tinham de depósito, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos.

Por fim, constatou-se que o denunciado ADRIANO, em data e horário ainda não precisados nos autos, mas entre o final do mês de outubro de 2022 e o mês de janeiro de 2013, adquiriu/recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime anterior, consistente na pistola Taurus, modelo PT-92, calibre 9MM, eis que o artefato bélico fora subtraído no município de Novo Mundo/MT, conforme Boletim de Ocorrência n. 2022.291905. [...]

Destaques no original

A materialidade delitiva do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido narrado na denúncia ficou comprovada pelos documentos constantes dos autos; bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

E, no que concerne à autoria delitiva, – não obstante
haja a
postula
ção da absolvição dos três
por suposta anemia probatória e pela aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
– não pairam dúvidas
de
que participaram no
crime narrado no fato 01 (um)

d
a exordial acusatória.

Com efeito,
o apelante
Adriano Domingos
exerceu
seu direito constitucional de permanecer em silêncio

durante o interrogatório
policial
. No entanto
, em juízo
,

declarou
que a arma encontrada
em sua posse
durante a revista pessoal
havia sido entregue por um desconhecido, que
lhe pediu para guardá-la
temporariamente.

Por sua vez,
Regilson
, ouvido somente em fase judicial, eis que na fase preambular permaneceu em silêncio, negou a autoria do crime
de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
afirmando que estava na casa de sua então namorada e pediu uma carona a Lucas Henrique. Declarou
, ainda,
que, ao se aproximarem
da
residência
daquele
no bairro Topázio, foram abordados por uma viatura policial que
os
revistou
,
constatando
apenas
irregularidades no veículo, o qual foi apreendido e levado por
um

guincho.

Tauã
Gabriel, em depoimento à autoridade policial, negou a autoria dos fatos, alegando que não portava nenhuma arma
quando
foi abordado pelos policiais militares e que não estava acompanhado dos demais suspeitos. Em juízo, reiterou a negativa de prática delituosa, afirmando
, dessa feita,
que estava retornando para sua residência quando avistou Adriano Domingos sendo abordado e decidiu seguir seu caminho. Relatou, contudo, que foi abordado e colocado junto de Adriano Domingos, ocasião em que os policiais, durante buscas no local, encontraram um revólver atribu
indo

a sua posse ao terceiro apelante.

O
policial militar Raphael Fernandes dos Santos relatou
na fase administrativa
que, durante patrulhamento no bairro Jardim Primavera, a equipe de Força Tática visualizou dois indivíduos, um trajando moletom xadrez e calça jeans e outro vestido com camiseta preta e short preto, que fugiram ao notar a presença policial.
Durante a aproximação da equipe para realizar a abordagem, um veículo Gol azul com uma escada no teto, saiu de forma brusca em direção à Avenida Noêmia
Dalmolin
, o que foi imediatamente comunicado via rádio às demais viaturas.

Enquanto isso, durante a fuga a pé, Adriano Domingos descartou uma pistola Taurus PT 92, municiada com 17 (dezessete) munições intactas
;
enquanto
Tauã
Gabriel descartou um revólver calibre .38, contendo 4 (quatro) munições no tambor. Na busca pessoal, foram encontradas no bolso de Adriano Domingos 3 (três) munições, enquanto nada de ilícito foi localizado com
Tauã
Gabriel.

O veículo Gol azul foi abordado posteriormente por outra equipe policial na entrada do bairro Topázio. No interior do automóvel, estavam Lucas Henrique, que dirigia, e
Regilson
. Durante a revista veicular, foram localizados, sob o banco onde
Regilson
estava sentado, carregadores compatíveis com a pistola apreendida com Adriano Domingos.

Em juízo, os policiais militares Raphael Fernandes dos Santos,
Rodinei
de Souza Ribeiro e José Antônio de Souza Ribeiro declararam que, durante patrulhamento no bairro Jardim Primavera, visualizaram dois indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura, descartaram objetos que estavam na cintura e fugiram. As buscas no local resultaram na apreensão de uma pistola carregada localizada próxima a Adriano Domingos, e de um revólver calibre .38, encontrado próximo a
Tauã
Gabriel. Durante a busca pessoal, foram encontradas três munições no bolso de Adriano
Domingos
, enquanto nada de ilícito foi encontrado com
Tauã
Gabriel
.

Os
agentes públicos
também relataram que, no momento da abordagem, um veículo Gol antigo, com escada no teto, saiu em disparada, sendo sua movimentação comunicada via rádio. Posteriormente, o veículo foi abordado por outra equipe, que localizou dois carregadores de pistola sob o banco do passageiro, onde estava
Regilson
. As informações foram confirmadas pelas equipes de patrulhamento, que identificaram o veículo e conectaram os carregadores à arma apreendida no local da ocorrência.

Como se sabe, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente os apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
– REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.o 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 1.3.2023 e publicado no DJE de 3.3.2023)
Destacamos

Além disso, inexistem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar os depoimentos dos policiais
militares
, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso deles em atribuir falsamente autoria do crime aos apelantes, daí por
que as alegações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria sustentada por estes.

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar o porte ilegal exercido pelos apelantes, ao contrário deles,
posto que

Tauã
Gabriel e
Regilson
negaram a prática
delitiva
, enquanto
Adriano Domingos afirmou que a arma de fogo encontrada era de terceiro, o qua
l pediu para guardá-la
, todavia, não conseguiram demonstrar esse fato, como lhes incumbia a norma condita no art. 156 do Código de Processo Penal.

Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca d
o porte da arma de fogo
, impõe-se concluir que não há elementos de convicção para proceder a absolvição dos apelantes, devendo, pois, ser mantida a condenação
dos três
pelo ato ilícito tipificado no art.
14
, caput, da Lei n. 1
0
.
526
/0
3
.

No que diz respeito à autoria delitiva do crime de receptação, não há dúvidas de que
Adriano Domingos
estava na posse do
armamento
de origem ilícita que deu origem a esta ação. Assim, a questão exsurge acerca da existência ou não do dolo de sua parte, isto é, se tinha conhecimento de que o
armamento
encontrado na sua posse seria ou não proveniente de crime.

Como é sabido, o tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização, todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que a negativa de autoria sustentada p
or Adriano Domingos
em relação ao delito patrimonial sob exame não encontra respaldo no conjunto probatório produzido na instrução processual, eis que
o primeiro apelante
não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência da arma de fogo que foi apreendida na sua posse.

Os
agentes públicos Raphael Fernandes dos Santos,
Rodinei
de Souza Ribeiro e José Antônio de Souza Ribeiro, perante a autoridade judiciária, relataram que em diligência no local da ocorrência onde
Adriano Domingos
teria dispersado um objeto, encontraram uma arma de fogo, sendo constatado posteriormente que o ar
tefato bélico
seria produto de crime.

Por seu turno, Domingos Adriano
afirmou em juízo que se encontrava em um bar consumindo bebida alcoólica, ocasião em que um
a pessoa desconhecida
lhe pediu que guardasse a arma de fogo, alegando desconhecer que o objeto era proveniente de atividade criminosa.

N
ão se pode olvidar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021).
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, TerceiraSeção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, PrimeiraTurma, Rel. Min.Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, SegundaTurma, Rel.

Min.Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.

6. Writ não conhecido.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021).
Destacamos
.

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que
Domingos
estava na posse de produto de roubo
.

E
tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que
o primeiro apelante
agiu dolosamente, incumbia à sua defesa, ao pleitear a sua absolvição em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar a existência de provas no sentido de que não tinha conhecimento da origem ilícita do
armamento
encontrado na sua posse. Todavia, isso
n
ão aconteceu.

Além do mais, também não se sustenta a afirmação inverossímil d
e Adriano Domingos
de que desconhecia a origem ilícita d
a arma de fogo
, porquanto as condições e as circunstâncias em que
o
instrumento
foi apreendido pelos policiais militares autorizam concluir exatamente o contrário, ou seja, que
o primeiro apelante
tinha pleno conhecimento que a
arma de fogo
como o qual estava era produto de injusto penal.

Diante disso, impõe-se concluir que a condenação d
e Adriano Domingos
pelo crime de receptação deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito absolutório deduzido com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da comprovação do ilícito antecedente por força do
boletim de ocorrência n. 2022.291905, que foi subtraído do município de Novo Mundo/MT
, conforme informações da representação pela prisão preventiva
visto no
ID
247226227
.

Em outra vertente, os apelantes postulam a redução das respectivas penas de multa,
porquanto se

mostra
m
exacerbadas
e desproporcionais quando comparadas às penas
corpóreass
.

Eis, no ponto que interessa, parte da sentença recorrida:

[...]
5.1. DO ACUSADO
ADRIANO DOMINGOS DA SILVA
.

5.1.1. DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003).

1a FASE.

Analisando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, caput, do Código Penal temos: A culpabilidade do réu é própria do tipo penal
incriminador. À luz do que dos autos consta, os antecedentes do réu são imaculados, razão por que a valoração desta circunstância não pode
prejudicálo
. No que tange à conduta social e a personalidade do réu, nada existe no processo que possa desaboná-las. Os motivos, circunstâncias e as consequências são
próprios
do crime. Por fim, não há falar que a vítima tenha influenciado na prática delitiva (comportamento da vítima), uma vez que o bem jurídico tutelado pelo tipo penal é a incolumidade pública.

Sopesando-se as circunstâncias mencionadas acima,
FIXO a pena base no mínimo legal, ou seja, 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO
.

2a FASE.

Não concorrem circunstâncias agravantes e atenuantes, de maneira que a pena intermediária fica
mantida em 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO.

3a FASE.

Não há causa de aumento ou diminuição a ser considerada.

Dessa feita,
TORNO definitiva a pena em 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO
, a qual tomo como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Observando os critérios do art. 49 c/c. art. 60, ambos do Código Penal, e tendo em vista a situação econômica do réu,
fixo a pena de multa em 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, cada um no equivalente a um trigésimo do
salário mínimo
.

5.1.2. DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003).

1a FASE.

Analisando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, caput, do Código Penal temos: A culpabilidade do réu é própria do tipo penal incriminador. À luz do que dos autos consta, os antecedentes do réu são imaculados, razão por que a valoração desta circunstância não pode prejudicá-lo. No que tange à conduta social e a personalidade do réu, nada existe no processo que possa desaboná-las. Os motivos, circunstâncias e as consequências são
próprios
do crime. Por fim, não há falar que a vítima tenha influenciado na prática delitiva (comportamento da vítima), uma vez que o bem jurídico tutelado pelo tipo penal é a incolumidade pública.

Sopesando-se as circunstâncias mencionadas acima,
FIXO a pena base no mínimo legal, ou seja, 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO
.

2a FASE.

Não concorrem circunstâncias agravantes e atenuantes, de maneira que a pena intermediária fica
mantida em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO
.

3a FASE.

Não há causa de aumento ou diminuição a ser considerada.

Dessa feita,
TORNO definitiva a pena em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO
, a qual tomo como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Observando os critérios do art. 49 c/c. art. 60, ambos do Código Penal, e tendo em vista a situação econômica do réu,
fixo a pena de multa
em 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, cada um no equivalente a um trigésimo do
salário mínimo
.

5.1.3. DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL).

1a FASE.

Analisando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, caput, do Código Penal temos: A culpabilidade do réu é própria do tipo penal incriminador. À luz do que dos autos consta, os antecedentes do réu são imaculados, razão por que a valoração desta circunstância não pode prejudicá-lo. No que tange à conduta social e a personalidade do réu, nada existe no processo que possa desaboná-las. Os motivos, circunstâncias e as consequências são
próprios
do crime. Por fim, não há falar que a vítima tenha influenciado na prática delitiva (comportamento da vítima).

Sopesando-se as circunstâncias mencionadas acima,
FIXO a pena base no mínimo legal, ou seja, 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

2a FASE.

Não concorrem circunstâncias agravantes e atenuantes, de maneira que a pena intermediária fica
mantida em 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

3a FASE.

Não há causa de aumento ou diminuição a ser considerada.

Dessa feita,
TORNO definitiva a pena em 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO
, a qual tomo como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Observando os critérios do art. 49 c/c. art. 60, ambos do Código Penal, e tendo em vista a situação econômica do réu,
fixo a pena de multa em 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, cada um no equivalente a um trigésimo do
salário mínimo
.

5.1.4. DO CONCURSO MATERIAL.

As penas cominadas aos delitos em que o réu foi condenado possuem naturezas distintas, a saber, reclusão e detenção. Nessas situações, o art. 69, caput, parte final, do CP, apregoa que, no caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro a de reclusão.

Com efeito, torno definitiva a pena do sentenciado em
03 (TRÊS) anos de reclusão; e 01 (UM) ano de detenção, além de 30 (TRINTA) dias multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do
salário mínimo
.

O réu deverá cumprir a pena inicialmente no regime aberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, Código Penal.

CABÍVEL na espécie a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, de acordo com artigo 44, § 2o, do Código Penal, uma vez presentes os requisitos legais, ficando ao talante do Juízo da Execução defini-las diante das especificidades da Comarca em que o réu for cumprir a reprimenda.

Considerando que não existem elementos nos autos que indiquem a necessidade de decretação da prisão preventiva do réu,
o mesmo
poderá RECORRER em liberdade.

[...]

5.3. DO ACUSADO
REGILSON OLIVEIRA DE LIMA
.

5.3.1. DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003).

1a FASE.

Analisando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, caput, do Código Penal temos: A culpabilidade do réu é própria do tipo penal incriminador. À luz do que dos autos consta, os antecedentes do réu são imaculados, razão por que a valoração desta circunstância não pode prejudicá
-
lo. No que tange à conduta social e a personalidade do réu, nada existe no processo que possa desaboná-las. Os motivos, circunstâncias e as consequências são
próprios
do crime. Por fim, não há falar que a vítima tenha influenciado na prática delitiva (comportamento da vítima), uma vez que o bem jurídico tutelado pelo tipo penal é a incolumidade pública.

Sopesando-se as circunstâncias mencionadas acima,
FIXO a pena base no mínimo legal, ou seja, 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO.

2a FASE.

Não concorrem circunstâncias agravantes e atenuantes, de maneira que a pena intermediária fica
mantida em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO.

3a FASE.

Não há causa de aumento ou diminuição a ser considerada.

Dessa feita,
TORNO definitiva a pena em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO
, a qual tomo como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Observando os critérios do art. 49 c/c. art. 60, ambos do Código Penal, e tendo em vista a situação econômica do réu,
fixo a pena de multa em 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, cada um no equivalente a um trigésimo do
salário mínimo
.

O réu deverá cumprir a pena inicialmente no regime aberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, Código Penal.

CABÍVEL na espécie a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, de acordo com artigo 44, § 2o, do Código Penal, uma vez presentes os requisitos legais, ficando ao talante do Juízo da Execução defini-las diante das especificidades da Comarca em que o réu for cumprir a reprimenda.

Considerando que não existem elementos nos autos que indiquem a necessidade de decretação da prisão preventiva do réu,
o mesmo
poderá RECORRER em liberdade.

5.4. DO ACUSADO
TAUÃ GABRIEL ALVES DE LARA.

5.4.1. DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003).

1a FASE.

Analisando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, caput, do Código Penal temos: A culpabilidade do réu é própria do tipo penal incriminador. À luz do que dos autos consta, os antecedentes do réu são imaculados, razão por que a valoração desta circunstância não pode prejudicá-lo. No que tange à conduta social e a personalidade do réu, nada existe no processo que possa desaboná-las. Os motivos, circunstâncias e as consequências são
próprios
do crime. Por fim, não há falar que a vítima tenha influenciado na prática delitiva
(comportamento da vítima), uma vez que o bem jurídico tutelado pelo tipo penal é a incolumidade pública.

Sopesando-se as circunstâncias mencionadas acima,
FIXO a pena base no mínimo legal, ou seja, 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO.

2a FASE.

Não concorrem circunstâncias agravantes e atenuantes, de maneira que a pena intermediária fica
mantida em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO.

3a FASE.

Não há causa de aumento ou diminuição a ser considerada.

Dessa feita,
TORNO definitiva a pena em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO
, a qual tomo como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Observando os critérios do art. 49 c/c. art. 60, ambos do Código Penal, e tendo em vista a situação econômica do réu,
fixo a pena de multa em 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, cada um no equivalente a um trigésimo do
salário mínimo
.

O réu deverá cumprir a pena inicialmente no regime aberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, Código Penal.

CABÍVEL na espécie a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, de acordo com artigo 44, § 2o, do Código Penal, uma vez presentes os requisitos legais, ficando ao talante do Juízo da Execução defini-las diante das especificidades da Comarca em que o réu for cumprir a reprimenda.

Considerando que não existem elementos nos autos que indiquem a necessidade de decretação da prisão preventiva do réu,
o mesmo
poderá RECORRER em liberdade. [...]

Destacamos

É
cediço
que a pena de multa
decorre de previsão expressa no preceito secundário do tipo penal e sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição econômico-financeira do condenado. Por consequência, em casos que tais, cabe ao magistrado somente obedecer aos limites mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se para a capacidade econômico-financeira do apenado quando da fixação do valor do dia-multa.

Em relação ao assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 33, nos seguintes termos:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e,
na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
.

Além disso, p
ara a
fixação da pena pecuniária devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, também, guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, obedecer ao critério trifásico de aplicação de pena, bem como observar as disposições contidas no art. 59 e 68 do Código Penal.

No caso destes autos,
o número de dias-multa impostos na sentença condenatória é

equivalente àquele s atribuído s à s pena s privativa s
de liberdade estabelecida
s
aos três apelantes, atendendo, desse modo, ao critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. Ademais
,
o valor unitário da pena pecuniária foi
estabelecido
na fração mínima de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, considerando-se as suas capacidades econômicas.

Diante disso, impõe-se concluir que o pleito de fixação da pena de multa no mínimo legal não merece acolhimento, tendo em vista
que
já foi observado pelo juízo de primeiro grau. No caso
de
Adriano Domingos, considerando que ele foi condenado pela prática de três crimes, todos cominados com a pena de multa, procedeu-se à soma em razão do concurso de crimes, resultando
em
30
(trinta)
dias-multa, os quais, ainda assim, permanecem fixados no mínimo legal. Ressalte-se,
por
fim
que
as penas de multa aplicadas
Regilson
e
Tauã
Gabriel também
foram
fixadas
no
mínimo previsto em lei.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Adriano Domingos da Silva,
Regilson
Oliveira de Lima e
Tauã
Gabriel Alves de Lara
,

mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025